Tribunal: TJDFT
Processo: 0730371-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: DIREITO DE FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO. NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.Agravo de instrumento interposto por menores representados por sua genitora contra decisão que fixou alimentos provisórios em 17% dos rendimentos brutos do alimentante.
2.Os agravantes requerem majoração do percentual para 30%, alegando aumento das suas necessidades e maior capacidade financeira do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se há elementos probatórios suficientes, em sede de cognição sumária, para majorar os alimentos provisórios fixados, considerando o binômio necessidade/possibilidade e a limitação da via do agravo de instrumento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4.A fixação dos alimentos provisórios deve observar o binômio necessidade e possibilidade, conforme o art. 1.694, §1o, do Código Civil, e o dever conjunto dos genitores de sustentar os filhos (ECA, art. 22; CC, art. 1.703).
5.A majoração do valor demanda prova concreta da renda e das despesas do alimentante, o que exige dilação probatória incompatível com o rito do agravo de instrumento.
6.Inexistem elementos seguros nos autos que demonstrem a real capacidade financeira do agravado, razão pela qual a manutenção da decisão é medida que se impõe até o julgamento definitivo na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7.Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida.
Tese de julgamento: “1. A majoração dos alimentos provisórios exige prova inequívoca da alteração da capacidade financeira do alimentante. 2. A ausência de elementos probatórios concretos impede a modificação do valor fixado, impondo a manutenção da decisão até a instrução do feito originário.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 229; CC, arts. 1.694, §1o e 1.703; ECA, art. 22.Jurisprudência relevante citada: STJ AREsp n. 2.839.433/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025, DJEN de 29/8/2025.TJDFT, Acórdão 2056095, 0724735-16.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2025, publicado no DJe: 24/10/2025; Acórdão 2047259, 0714860-22.2025.8.07.0000, Relator(a): LEONOR AGUENA, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/09/2025, publicado no DJe: 14/10/2025.